Tribunal: TJES
Processo: 0000494-48.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000494-48.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TARCIANA DA CRUZ FURTADO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão.

3.
Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

4
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
TARCIANA DA CRUZ FURTADO
, contra sentença (fls. 71/72) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que em sede de
AÇÃO
DE
COBRANÇA
, julgou extinto o processo, com determinação de cancelamento da distribuição, por não pagamento de custas.

Em suas razões recursais (fls. 75 e seguintes), a apelante

argumenta que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual pretende seu deferimento, com consequente prosseguimento do feito.

Pois bem. De início, ressalto que, diante da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e consequente intimação da parte autora para pagamento de custas, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento (5002293-58.2020.8.08.0000).

Ao analisar o referido agravo, o então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, via de consequência, não conheceu do recurso, sendo relevante destacar os principais trechos das mencionadas decisões:

(ID 1397894) - [...] Com efeito, embora oportunizado à Recorrente a comprovação da alegada condição de hipossuficiência financeira, a referida parte deixou transcorrer o prazo que lhes fora conferido sem qualquer manifestação, impedindo, assim, a concessão, neste momento, da pretendida Assistência Judiciária Gratuita.

Reafirmo, nesta oportunidade, a compreensão no sentido de que
“apesar de o Magistrado a quo haver intimada para comprovar a condição de hipossuficiente, especificamente para “juntar aos autos os comprovantes de rendimento”, certo é que a Recorrente não se desincumbiu deste mister, limitando-se a peticionar informando possuir “renda bem inferior a 10 salários mínimos nacional”, cujo fato fora determinante para o indeferimento da benesse pretendida na Instância de origem”
, bem como que
“a Recorrente não trouxe qualquer elementos distinto junto à petição recursal, insistindo na tese de que possui direito à assistência judiciária gratuita, com a simples afirmação de que a renda inferior a 10 (dez) salários mínimos, já é condição apta ao acolhimento do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita”
.

INDEFIRO
,

pois, a Assistência Judiciária Gratuita.
[...]

(ID 2041744) - [...]
Com efeito, nos termos da Decisão (id. 1397894), restou indeferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, sendo, não obstante, oportunizado à Recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Sucede, contudo, que retornaram os autos conclusos, restando verificado, nesta etapa, que a Recorrente não cumpriu o comando judicial, deixando de recolher o correspondente preparo recursal.

Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.

Na hipótese vertente, uma vez constatado que
a
Recorrente não efetuou o preparo dentro do prazo assinalado, forçoso o reconhecimento da deserção
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por vislumbrar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015.
[...]

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimada para efetuar o pagamento das custas (fls. 49/52), a parte autora não o fez.

Ora, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Outrossim, como a parte autora se manteve inerte no que se refere ao recolhimento das custas, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade

de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa.

Não comprovado o efetivo recolhimento das custas

iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

[...] 1. Trata-se de ação que foi extinta, sem resolução de mérito, por falta de recolhimento do preparo, determinando o cancelamento da distribuição. 2.
No caso, formulado pedido de gratuidade de justiça, o juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência econômica. Juntados os documentos que a parte considerou pertinente, o benefício restou indeferido, sendo interposto agravo de instrumento.
3.
Apesar de incialmente deferido o efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento restou desprovido. A referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.
4.
O resultado final do julgamento do agravo de instrumento, bem como a notícia de seu trânsito em julgado, foi acostado aos autos principais, ficando a parte interessada inerte até a prolação da sentença seis meses depois.
5.
Assim, considerando a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, confirmada em sede de agravo de instrumento, cujo resultado foi o patrono do autor intimado através de publicação oficial, o apelante incorreu no ônus de sua inércia, à medida que o não pagamento das despesas processuais no prazo estabelecido, acarreta o cancelamento da distribuição do feito. Art. 290 do CPC. Desnecessidade de nova intimação. Precedentes.
6. Tratando-se de recolhimento de despesas processuais iniciais, dispensada a intimação pessoal da parte autora. Súmula nº 290 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0169140-29.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ 12/04/2023; Pág. 237)

[...]
Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição.
(TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023)

Portanto, diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo em vista que a autora realmente deixou de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, não merece qualquer reparo a sentença que estabeleceu o cancelamento da distribuição do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TARCIANA DA CRUZ FURTADO
, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2023 às 15:33:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45990314042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR